Tribunal: TJSP
Processo: 0014130-59.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. A Lei no 9.494/97 indica expressamente os casos de vedação de execução provisória, não podendo a interpretação suplantar a sua redação. Inexistência de vedação legal para a execução de título judicial extraído de julgamento de Ação de Procedimento Comum,

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. A Lei no 9.494/97 indica expressamente os casos de vedação de execução provisória, não podendo a interpretação suplantar a sua redação. Inexistência de vedação legal para a execução de título judicial extraído de julgamento de Ação de Procedimento Comum, onde se reconhece o direito à aposentadoria. Manutenção de situação jurídica consolidada. Possibilidade de concessão de liminar no caso concreto. Embargos acolhidos, sem modificação do julgado